Tribunal: TJMT
Processo: 0006392-51.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006392-51.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 274.600.101-20 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), RONEL MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 257.026.961-15 (EMBARGANTE), RICARDO MASTRANGELLI - CPF: 431.795.419-20 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), MARCELO MENEZES MASTRANGELLI - CPF: 014.787.051-83 (EMBARGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), LEONARDO MENEZES MASTRANGELLI - CPF: 014.786.781-94 (EMBARGADO), NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI - CPF: 375.199.211-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI - CPF: 375.199.211-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006392-51.2017.8.11.0042

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTERESSE – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE CUSTAS COMPLEMENTARES – REJEITADA NO MÉRITO – NULIDADE DOS ACORDOS REALIZADOS NA PARTILHA E NA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PARTILHA - POSSIBILIDADE – DAÇÃO EM PAGAMENTO – CONVERTIDO EM PERDAS E DANOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – PRELIMARES – INTEMPESTIVIDADE – INÉPCIA DO RECURSO – REJEITADAS NO MÉRITO - OMISSÕES – CONTRADIÇÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

A contradição passível de correção via Embargos Declaratórios é apenas aquela endoprocessual, ou seja, a que existe dentro de determinada decisão, e não suposta divergência entre a tese, fatos ou provas trazidas.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006392-51.2017.8.11.0042

EMBARGANTE: VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO, RONEL MACHADO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: RICARDO MASTRANGELLI, MARCELO MENEZES MASTRANGELLI, LEONARDO MENEZES MASTRANGELLI, NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Valdon Ribeiro Figueiredo e Ronel Machado de Oliveira
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTERESSE – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE CUSTAS COMPLEMENTARES – REJEITADA NO MÉRITO – NULIDADE DOS ACORDOS REALIZADOS NA PARTILHA E NA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PARTILHA - POSSIBILIDADE – DAÇÃO EM PAGAMENTO – CONVERTIDO EM PERDAS E DANOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se visualiza a utilidade da presente ação, porquanto a partilha realizada em acordo entre os cônjuges requeridos, não se revela translativa, mas se limita a estabelecer a cota parte de cada um, realidade, aliás, existente em momento anterior, já a dação em pagamento dos imóveis, realizada em acordo firmado em execução de alimentos, foi convertida em perdas e danos.

Os ônus de sucumbência devem ser suportados pela parte autora apelante, em atenção ao princípio da causalidade.

Alegam que o v. acórdão se mostra omisso em relação à tese recursal de que Ricardo Mastrangelli e Nair Anita Menezes Mastrangelli atuaram com flagrante má-fé ao celebrar o acordo de partilha das áreas rurais, bem assim que os efeitos jurídicos da livre disposição dos imóveis decorrentes da partilha justificam o interesse processual no processamento da ação anulatória.

Alertam que o magistrado, a teor do disposto no inciso IV, do § 1o, do art. 489, do CPC, fica obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.

Sustentam ainda, que o v. acórdão não enfrentou a questão sob a ótica da existência do condomínio entre os embargantes e o embargado Ricardo, no sentido de que a disposição da área somente poderia se dar em prol do condomínio ou com o consentimento dos condôminos. Complementam que a partilha de bens entre Ricardo e Nair autoriza esta a dispor de 50% dos imóveis, sem observar a manifestação de vontade por eles firmada.

De outra via, alegam que o acordo realizado na partilha revela abuso de direito, passível de nulidade, matéria que é de ordem pública e não foi examinada no v. acórdão.

Asseveram, ainda a existência de omissão quanto ao enfrentamento da invocação da Súmula 84 do STJ, para defender direito de posse sobre as áreas.

Reforçam a tese do interesse processual, no fato de terem direito à indenização em relação à restituição ao estado que os imóveis se achavam antes do acordo, independente de pedido expresso.

Apontam, de outra via, a contradição no v. acórdão, no sentido de que o Colegiado concluiu que os embargados podem ser responsabilizados pelo descumprimento das obrigações contratuais com eles assumidas, mas que essas perdas e danos não podem ser alcançadas pelos autores com o julgamento de mérito da ação anulatória do acordo de partilha. Reforçam, aqui, a possibilidade da indenização nos termos do art. 182 do CC.

Arguem, ainda, a contradição, ao considerar que o ato de disposição patrimonial realizado por Ricardo em favor dos filhos, não ofendeu seus direitos, a justificar interesse processual na propositura da ação anulatória. Alegam violação do art. 177 e 182 do CC e 485, VI, do CPC.

Realçam a omissão no v. acórdão quanto à responsabilização das partes pelo ônus de sucumbência. Alegam o não enfrentamento do disposto no art. 85, § 10 do CPC. Complementam que o ônus de sucumbência deve incidir sobre quem causou a perda do objeto da ação, no caso, os requeridos embargados.

Dizem, também omisso o v. acórdão, quanto a possibilidade de redução dos honorários advocatícios com base no critério de equidade.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação de efeito infringente, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id 42888997 e 43218958).

Manifestação dos embargantes. (id 43254990)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões e contradições, bem assim para fins de prequestionamento.

De início,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade
. Assim se diz, porque, embora o v. acórdão tenha sido disponibilizado no DJ Eletrônico em 27.03.2020, a sua publicação ocorreu em 04.05.2020, com o retorno dos prazos processuais que se encontravam suspensos por força das Portarias 247, 249 e 305, da Presidência e Corregedoria Geral de Justiça do TJMT.

Neste caso, o prazo para a oposição de embargos de declaração findou em 11.05.2020, data da sua interposição.

Do mesmo modo, não há que se falar em inépcia da peça recursal, porque a parte procurou de forma técnica a defesa dos direitos que acreditava ter, sem que houvesse prejuízo, inclusive, a defesa dos embargados.
Portanto, rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso.

No mérito, sem razão os embargantes.

A apelação foi interposta de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação Anulatória de Ato Jurídico, ajuizada por Valdon Ribeiro Figueiredo e Ronel Machado de Oliveira contra Ricardo Mastrangelli, Marcelo Menezes Mastrangelli, Leonardo Menezes Mastrangelli e Nair Anita Menezes Mastrangelli, em razão da falta de interesse processual.

A pretensão dos autores, ora embargantes, em referida ação, repousa na anulação da partilha e da dação em pagamento realizada entre os requeridos Ricardo Mastrangelli, Nair Anita Menezes Mastrangelli, Marcelo Menezes Mastrangelli e Leonardo Menezes Mastrangelli, nos autos n. 11366-39.2014.811.0042 (cod. 370794) e n. 29736-32.2015.811.0042 (cod. 423981).

Pois bem. O v. acórdão, após contextualizar as circunstâncias fáticas, concluiu, como a r. sentença, pela ausência de interesse processual, como registrado:

De acordo com os autores apelantes, o requerido Ricardo Mastrangelli não poderia ter entabulado acordo com a ex-esposa e filhos, também requeridos, Nair Anita Menezes Mastrangelli, Marcelo Menezes Mastrangelli e Leonardo Menezes Mastrangelli, em relação aos imóveis com matrículas n. 13.922 e n. 13.919, em razão da vontade externada na escritura pública de unificação,
daí a pretensão de anular os acordos firmados entre os requeridos
.

Pois bem. Certo é que as Escrituras de Unificação das Áreas não foram registradas e, ao que evidencia, há impedimento para tanto, como consignado na Nota de Exigência Registral n. 807:

“...

Após análise do pedido, dos documentos apresentados e das matrículas dos imóveis, chegamos a seguintes conclusões para a exigência acima:

a) Não há condomínio estabelecido nas matrículas mencionadas no pedido;

b) Cada imóvel pertence exclusivamente a um único proprietário;

c) As Escrituras de unificação dos imóveis, anexadas ao pedido, não podem ser registradas, pois não atendem o artigo 234 da Lei Federal no 6.015/73 9LRP), tendo em vista, que os proprietários dos imóveis são distintos: “Artigo 234: Quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário, constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas”.

...”

Quanto aos acordos firmados entre os requeridos, nota-se que a partilha realizada entre Ricardo Mastrangelli e Nair Anita Menezes Mastrangelli, em princípio, não se revela translativa de direito, mesmo porque, se limita a estabelecer que do imóvel (matrículas n. 13.922 e n. 13.919) a cada um é atribuído a fração de 50%.

É dizer, essa realidade já existia entre os cônjuges anteriormente.

Ora, ambos os cônjuges (Ricardo e Nair) firmaram escritura que a chamaram de unificação, juntamente com os apelantes (Valdon e Ronel), daí resulta as possíveis consequências, se seus signatários não se puserem a cumpri-la.

De outro turno, consta que a dação em pagamento firmada entre os requeridos Ricardo Mastrangelli, Marcelo Menezes Mastrangelli e Leonardo Menezes Mastrangelli, no Processo n. 29736-32.2015.811.0042, em Cumprimento de Sentença de Acordo Homologado, foi convertida em perdas e danos, por entender o Juízo que “a obrigação estabelecida no malfadado acordo, apesar de ser exigível, não é certa, pois não há estabelecimento, de maneira específica, de qual seria a quantidade do imóvel que responderia pela dívida, estabelecendo apenas, de maneira genérica que seria uma ‘cota parte’”.

Ou seja, o ato de disposição praticado pelo requerido Ricardo Mastrangelli não ofende, a princípio, direito dos autores apelantes, Valdon e Ronel, a justificar o interesse na propositura da demanda.

Nesse contexto, de acordo com v. acórdão, restou demonstrado o impedimento do registro junto ao Cartório da Escritura Pública de Unificação de Áreas; que a partilha realizada entre Ricardo e Nair não se revelou translativa de direitos e que a dação em pagamento realizada por Ricardo a seus filhos, a princípio, não ofendeu o direito dos embargantes.

Nessa toada, ausente o interesse processual na interposição da ação anulatória na forma postulada.

Das razões do recurso ora interposto, nota-se, em verdade, a pretensão dos embargantes em fazer valer a tese de que o acordo firmado entre Ricardo e Nair se apresenta marcado pela má-fé, de modo a, por via reflexa, validar a Escritura firmada para fins de unificação das áreas e reconhecimento do condomínio.

Ora, neste ponto em particular, impende consignar que o v. acórdão não olvidou acerca do fato de que a Escritura de Unificação de Áreas tenha sido anuída pelo então casal, Ricardo e Nair, no entanto, realçou quanto à possibilidade das consequências em caso de descumprimento pelas partes signatárias.

Se assim é, não há que se falar em omissão quanto à aplicação do disposto nos artigos 167, § 1o, inciso II; 168, 182 e 187, todos do CC.

Do mesmo modo, não há omissão em relação a condenação na sucumbência. No ponto, o v. acórdão entendeu que os ônus de sucumbência seriam suportados pela parte autora, embargante, em atenção ao princípio da causalidade, bem assim expressamente consignou que os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa atendeu ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, sendo fixados no patamar mínimo de 10%.

Com efeito, a ação foi extinta, por ausência de interesse processual e não se trata de hipótese de causa de valor inestimável ou irrisório, a possibilitar o enquadramento do § 8o, do art. 85, do CPC.

Assim esclarecido, de notar-se que, o que os embargantes denominam de omissões e contradições, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30a ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Nessa quadra, se os embargantes se encontram

inconformados com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado. Realça-se que não há óbice à eventual acesso às instâncias superiores, porquanto, conforme disciplina o art. 1.025 do CPC:
“
Consideram-se incluídos no acórdão os

elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020